Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708096-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: ROBERTO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO DETRAN. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro, tendo sido o pedido jugado procedente. Houve também a condenação do réu ao pagamento dos honorários de advogado à vista do princípio da causalidade. 2. Os ônus da sucumbência serão suportados pelo réu da ação de embargos de terceiro na hipótese em que mesmo ciente da transmissão do bem para terceiro, insiste na manutenção da penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028